Tribunal: TJES
Processo: 5019609-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019609-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELIA DA SILVA SOUSA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA E TRANSFERÊNCIAS UNILATERAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5019609-61.2025.8.08.0048

Recorrente:
BANCO AGIBANK S.A.
Recorrido:
ELIA DA SILVA SOUSA
Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso é conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade legal, conforme certidão de tempestividade e comprovante de preparo (ID 83538294 e 83538295).

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA E TRANSFERÊNCIAS UNILATERAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra a sentença (ID 82844079) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ELIA DA SILVA SOUSA
.

A autora, ora recorrida, narrou em sua petição inicial que a instituição financeira recorrente tem, de forma reiterada e coercitiva, transferido seu benefício previdenciário (pensão por morte) para uma conta no banco réu, frustrando suas tentativas de portabilidade para outras instituições (Banco Bradesco e Banestes). Sustentou que tal conduta lhe causa severos prejuízos, uma vez que não há agência física do recorrente na localidade onde reside, dificultando o acesso à sua única fonte de subsistência, da qual depende para seu sustento e para cuidar de sua mãe doente.

A instituição financeira recorrente, em sua contestação e no presente recurso, alega, em síntese, a regularidade de sua conduta. Argumenta que a revelia foi decretada indevidamente, pois se fez presente na audiência. No mérito, sustenta que a autora anuiu com a transferência do benefício e que a responsabilidade por novas portabilidades é da própria consumidora junto ao banco de destino. Impugna a ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório.

O juízo de primeiro grau, na sentença recorrida, fundamentou sua decisão na
revelia da parte ré
, decretada em audiência por irregularidade de representação processual (ID 76835190). Em consequência, presumiu a veracidade das alegações autorais, reconhecendo a falha na prestação do serviço, consistente nas transferências unilaterais e indevidas do benefício da autora, sem comprovação de autorização para os diversos eventos questionados. Assim, confirmou a liminar e condenou a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central a ser decidida consiste em verificar se a conduta da instituição financeira, ao realizar transferências unilaterais e reiteradas do benefício previdenciário da consumidora, frustrando seu direito à portabilidade, configura falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar por danos morais, especialmente diante da revelia decretada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Falha na Prestação do Serviço e do Dever de Indenizar

A responsabilidade civil das instituições financeiras, na qualidade de prestadoras de serviço, é
objetiva
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que a empresa responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em análise, uma avaliação detalhada dos fatos e das provas demonstra de forma inequívoca a ocorrência da
falha na prestação do serviço
.

Primeiramente, é imperioso destacar a correção da decretação da
revelia
do banco recorrente. Conforme consta no termo de audiência (ID 76835190), a instituição financeira, embora presente, apresentou documentação de representação processual vencida, e, mesmo após ser-lhe concedido prazo para regularização, não o fez. A ausência de representação regular em ato solene equivale ao não comparecimento, justificando plenamente a aplicação do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Ainda que a presunção de veracidade seja relativa, no presente caso ela se harmoniza com as provas produzidas pela autora (IDs nº 70562012 e nº 70562016), que demonstram a instabilidade e as sucessivas alterações do local de pagamento de seu benefício ao longo de 2024 e 2025. A alegação do recorrente de que a autora consentiu com a transferência é frágil e insuficiente. O documento apresentado (ID 72824499), datado de outubro de 2023, não tem o poder de legitimar as diversas transferências unilaterais ocorridas posteriormente e contestadas pela consumidora.

Cabia ao banco recorrente, diante da inversão do ônus da prova e de seu dever de cooperação, comprovar a legitimidade de
cada
uma das operações de migração do benefício, demonstrando que agiu conforme solicitação expressa da cliente em todas as ocasiões. Desse ônus, a empresa não se desincumbiu. A conduta de reter, por meios próprios e contra a vontade da correntista, um benefício de natureza alimentar, configura uma prática abusiva e uma grave falha na prestação do serviço.

A portabilidade é um direito do consumidor, e a sua obstrução sistemática pela instituição financeira de origem é um ato ilícito que gera o dever de reparar os danos causados.

Do Dano Moral e do Valor da Indenização

A retenção indevida de verba de natureza alimentar, como é o benefício previdenciário da autora, e a imposição de barreiras para a sua livre movimentação são atos que, por si sós, geram
dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida. A conduta do banco recorrente vai muito além de um mero aborrecimento cotidiano. Ela atinge diretamente a dignidade da consumidora, gerando aflição, insegurança e angústia ao privá-la do controle sobre sua única fonte de subsistência. A necessidade de buscar repetidamente a solução, sem sucesso, e a dificuldade de acesso aos valores por falta de agência física na localidade agravam ainda mais o quadro.

O valor da indenização, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelo juízo de origem, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso. A quantia atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar a ofendida pelos transtornos, pela angústia e pelo desrespeito sofridos e, ao mesmo tempo, impor uma sanção de caráter punitivo e pedagógico ao ofensor, para desestimulá-lo a repetir a conduta ilícita, que se revela especialmente grave por atingir pessoa em situação de vulnerabilidade.

A redução pretendida pelo recorrente implicaria em um valor irrisório, que não cumpriria a função dissuasória da medida, considerando o porte econômico da instituição financeira e a gravidade de sua conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com base na reconhecida falha na prestação do serviço que tornou a conduta do banco ilícita.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de Julgamento:

"Configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, a conduta da instituição financeira que realiza transferências unilaterais e reiteradas do benefício previdenciário do consumidor para sua própria agência, frustrando o direito de portabilidade. O desrespeito à livre gestão dos recursos de subsistência pelo consumidor ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral 'in re ipsa', especialmente quando a instituição, declarada revel, não se desincumbe do ônus de provar a legitimidade de sua conduta."

A presente decisão é apresentada conforme o artigo 13, § 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e submeto-a à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)